Tribunal: TJBA
Processo: 0300630-86.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300630-86.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A e outro

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA, ERMIRO FERREIRA NETO, CASSIO SANTOS MACHADO

APELADOS: GILMAR JESUS DE SOUZA e outro

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI, MARCELO ALMEIDA SANCHES DA CONCEICAO, MARCUS ROBERTO COSTA PINTO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM. DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO.
PRELIMINARES AFASTADAS,
DANO MORA
L CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DE FORMA ADEQUADO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Atakarejo Distribuidor de Alimentos e Bebidas S/A e pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por dano moral, ajuizado por Gilmar Jesus de Souza e Agildo Costa de Melo. A sentença determinou: (i) retirada de
banners
e
outdoors
com imagens dos Autores; (ii) pagamento de R$ 10.000,00 a cada um deles, a título de dano moral; e (iii) responsabilidade solidária entre os Réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão indenizatória; (ii) estabelecer se os Acionados

possuem responsabilidade pelo uso indevido das imagens; e (iii) determinar se o valor da indenização po
r
dano mora
l
é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição trienal alegada pelos
A
pelantes não se aplica, pois a utilização indevida das imagens é considerada dano continuado, renovando-se a cada nova exibição não autorizada, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

4. O Atakarejo e o Município de Lauro de Freitas são solidariamente responsáveis pelo uso indevido das imagens, pois ambas as partes utilizaram-nas em benefício próprio, sendo irrelevante se as imagens foram capturadas em local público, uma vez que o direito à imagem é protegido constitucionalmente.

5. A utilização da imagem dos Apelados sem consentimento, ainda que para promoção cultural, configura violação do direito à imagem, ensejando o dever de indenizar, conforme o art. 20 do Código Civil e o art. 5º, X, da CF/1988.

6. A indenização fixada em R$ 10.000,00(dez mil reais), para cada Autor, é proporcional e razoável, considerando a exposição indevida e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

7. A majoração dos honorários advocatícios, para 20% do valor da condenação, é devida, em observância ao § 11 do art. 85 do CPC, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 20, 186, e 927; CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 403; TJ-SP, Apelação Cível: 10119326020208260068 Barueri, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 19/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°

0300630-86.2012.8.05.0150
,
oriundos da
Comarca de Lauro de Freitas
, em que figuram como Apelantes

ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A e MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS,
sendo

Apelados
GILMAR JESUS DE SOUZA e AGILDO COSTA DE MELO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos.